Tribunal: TJES
Processo: 5002399-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002399-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: DANUBIA GUIMARAES LACERDA DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002399-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA LTDA

AGRAVADO: DANUBIA GUIMARÃES LACERDA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA LTDA
em face de decisão monocrática (Id. 1334875) proferida por esta relatoria, cujo
decisum
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, na forma do §3º, do artigo 1.018, c/c o inciso III, do artigo 932, ambos do CPC/15.

Irresignada,
a recorrente
sustentou que
em nome da primazia do julgamento do mérito, dada a inexistência de prejuízo advindo do descumprimento da formalidade em debate e por consistir a aludida comunicação para o Juízo
a quo
uma faculdade
“
Ao deixar de conhecer do recurso o Juízo nega aplicação ao formalismo valorativo e viola o acesso à justiça”.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002399-20.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA LTDA

AGRAVADO: DANUBIA GUIMARÃES LACERDA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA LTDA
em face de decisão monocrática (Id. 1334875) proferida por esta relatoria, cujo
decisum
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, na forma do §3º, do artigo 1.018, c/c o inciso III, do artigo 932, ambos do CPC/15.

Irresignada, a recorrente sustentou que em nome da primazia do julgamento do mérito, dada a inexistência de prejuízo advindo do descumprimento da formalidade em debate e por consistir
em

uma faculdade,
“
Ao deixar de conhecer do recurso o Juízo nega aplicação ao formalismo valorativo e viola o acesso à justiça”.

Com efeito, estabelece o artigo 1.018,
§§ 2º e 3º, do CPC/15, o ônus processual de a parte agravante realizar a juntada, no processo originário (quando este não tramitar eletronicamente), em 03 (três) dias, a contar da interposição da irresignação recursal, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sob pena de inadmissibilidade.

Logo, não obstante a forma eletrônica dos autos do presente agravo de instrumento, tramita em meio físico a demanda em que proferida a decisão combatida, o que enseja na obrigação de realizar a comunicação em comento (nesse sentido: STJ, REsp 1749958/RS).

In casu,
o
recurso de agravo de instrumento foi manejado em
16
/0
9
/2020
e a comunicação ao juízo
a quo
acerca da sua interposição se deu
somente em

abril/2021
, quando já ultrapassado,
em muito, o
lapso
d
o tríduo legal.

Veja-se que aqui, diferentemente das irregularidades na formação do instrumento mencionadas no artigo 1.017, §3º, do CPC/15, não há a possibilidade de abertura do prazo de 05 (cinco) dias prescrito no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

Isso porque, a providência de comunicação, no Juízo
a quo
, da interposição, conforme já dito,
possui o prazo peremptório de 03 (três) dias, sendo inviável a reabertura deste – e mais, por 05 (cinco) dias – para que o agravante possa adimplir o ônus anteriormente inadimplido sem qualquer justificativa.

Entender de forma diversa, viabilizando a reabertura do prazo dilatado para que o agravante apresentasse, em primeiro grau de jurisdição, a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, corresponderia a nada menos do que negar a vigência do artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Neste escol, conforme bem salientado por esta e. Terceira Câmara Cível, em judicioso voto de relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, “
O escopo do art. 1.018 do Código de Processo Civil é possibilitar que o juízo a quo tenha ciência da existência da interposição do agravo de instrumento em face da decisão que proferiu, lhe permitindo exercer eventual juízo de retratação, e possibilitar que o advogado do agravado tenha conhecimento da interposição do agravo de instrumento sem a necessidade de se deslocar até o Tribunal ad quem, prestigiando, assim, os princípios do contraditório e da cooperação
”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004598, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

Nesse sentido, posiciona-se também a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES.
1.
Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
2. No
s
termos do art. 1018, §3º, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2º do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ. 3. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3º, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ. 4.
Agravo interno no recurso especial não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1841305/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)

Idêntica intelecção, bem é de ver, possui amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante precedentes abaixo transcritos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.018 DO CPC INADMISSÃO DO INSTRUMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. O ente público recorrente descumpriu regra processual a ensejar inadmissão do agravo de instrumento,
não sendo legítima a pretensão aqui deduzida objetivando o atropelamento do texto contido no CPC para o fim de ultrapassar a fase de conhecimento, sob a justificativa de aplicação do princípio de julgamento de mérito.

II.
Revela-se acertada a decisão monocrática que aplicou a sanção contida no § 3º, do artigo 1.018, do CPC, que determina a inadmissibilidade do instrumento por descumprimento da regra ali prevista.
III.
Agravo interno desprovido.”(
TJES
, Classe: Agravo Interno AI, 035189003870, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE QUE TRATA O § 2º DO ART. 1.018, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. - Em conformidade com o disposto no art. 1.018, §2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, devendo fazê-lo no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso. 2. -
O recurso foi interposto em 15-03-2017 mas a agravante só informou na instância de origem a prática de tal ato processual em 21-03-2017, restando inobservado o prazo de 3 (três) dias previsto no dispositivo legal mencionado.
3. -
Recurso de agravo de instrumento não conhecido. Recurso de agravo interno prejudicado.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012179000661, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Aliás, quanto ao pretenso argumento relativo à ausência de demonstração de prejuízo pela parte agravada, esta Egrégia Terceira Câmara já se posicionou no seguinte sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA RECURSO DOS SÓCIOS PATRIMÔNIO AUTONOMIA ILEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA ART. 1.018, §2º, DO CPC/15 OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA COMPROVAÇÃO PREJUÍZO PARA A PARTE RECORRIDA ANÁLISE PRESCINDÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. Em sendo verificado que os recorrentes não comunicaram o manejo do agravo de instrumento na instância primeva, conclui-se pelo descumprimento da imposição inserta no §2º, do art. 1.018, do CPC/15. E, como consequência à inobservância desta regra processual, o dispositivo em comento, notadamente em seu §3º, é expresso ao afirmar a necessidade de declaração da inadmissibilidade recursal.

4. Não se revela necessário perquirir acerca da existência, ou não, de prejuízo para a parte agravada, haja vista que as consequências jurídicas do descumprimento da regra processual prescindem de tal análise. Precedentes.
5.
Recurso conhecido e desprovido.”(
TJES
, Classe: Agravo Interno AI, 048189003626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019)

Na hipótese, revela-se incontroverso o descumprimento da obrigação de juntada, no processo originário, em 03 (três) dias, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, ao arrepio do estabelecido no artigo 1.018, §2º, do CPC/15, inobservância que, conforme já dito, atrai a consequência prevista no §3º, daquele mesmo dispositivo, qual seja, a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, notadamente por haver inviabilizado o exercício do Juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau, circunstância que impõe a manutenção da compreensão perfilhada na Decisão Monocrática.

Importante pontuar que, uma vez instada a demonstrar o preenchimento da exigência contida no §2º, do artigo 1.018, a agravante confirmou não haver comunicado tempestivamente a interposição do recurso de agravo de instrumento no processo originário, circunstância que inviabiliza a adoção de outro caminho diverso do não conhecimento recursal, sendo certo que, como visto,
não resta
“legítima a pretensão aqui deduzida objetivando o atropelamento do texto contido no CPC para o fim de ultrapassar a fase de conhecimento, sob a justificativa de aplicação do princípio de julgamento de mérito”
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, mantendo, incólume, o
decisum
vergastado
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.018, §§ 2º E 3º, DO CPC/15. DESCUMPRIMENTO. PROCESSO FÍSICO. INADMISSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15, o ônus processual de a parte agravante realizar a juntada, no processo originário, quando este não tramitar eletronicamente, em 03 (três) dias, a contar da interposição da irresignação recursal, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso,
sob pena de inadmissibilidade. Precedentes.

II.
Na hipótese, comprovado o
descumprimento ao que estabelece o artigo 1.018, §2º, do CPC/15,
impõe-se a
inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento,
nos termos do
§3º,
n
otadamente por haver inviabilizado o exercício do Juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau,
sen
d
o prescindível a constatação de prejuízo
. Precedentes.

I
II
.
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.